Tribunal: STF
Processo: AI 186287
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-02-03
Data de publicação: 1998-02-03

Ementa:
EMENTA: -  DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PROVA DE SUA TEMPESTIVIDADE NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCURAÇÃO. SUBSTABELECIMENTO.
  1.      É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
em ambas as Turmas, no sentido de que, no instrumento de Agravo,
deve constar prova a respeito da data em que as partes foram
intimadas do acórdão impugnado no Recurso Extraordinário, a fim de
que se possa verificar se este foi tempestivamente interposto, já
que não se deve mandá-lo subir, quando intempestivo. E essa
tempestividade é requisito de admissibilidade de qualquer recurso e,
conseqüentemente, deve ser examinada de ofício no Tribunal "ad
quem", inclusive nesta Corte. Tanto mais porque o Agravo pode ser
convertido em R.E. (art. 544, § 4º, do C.P.C.), que, para ser
conhecido, precisa ser tempestivo.
  2.      Ademais, no caso, do instrumento não constou, sequer,
cópia integral do acórdão impugnado no Recurso Extraordinário, o que
também é indispensável, nos termos do art. 544, parágrafo único, do
Código de Processo Civil. Até para verificação da viabilidade, ou
não, do apelo.
  3.      Se houve, ou não, falha da Secretaria do Tribunal de
origem, é questão que não deve escapar à vigilância do agravante,
pois a este compete zelar pela correta formação do instrumento, não
cabendo a esta Corte suprir eventuais omissões, mediante a conversão
do julgamento em diligência.
  4.      Além disso, não consta dos autos prova de que o
signatário do Agravo de Instrumento seja procurador de uma das
agravantes. Nem de que o signatário do presente Agravo tenha sido
regularmente constituído.
  6.      Mas, ainda que se pudesse considerar completo e perfeito
o instrumento de Agravo - o que se admite apenas para argumentação -
mesmo assim não teria ele possibilidade de
êxito.
        É que o acórdão recorrido, que está reproduzido em parte,
ao que se vê de sua ementa, examinou, tão-somente, questões
processuais, que poderiam, eventualmente, ensejar Recurso Especial
para o Superior Tribunal de Justiça (art. 105, III, da Constituição
Federal) e não Recurso Extraordinário para o Supremo Tribunal
Federal, pois nele só se examinam questões constitucionais e quando
tratadas no acórdão recorrido (art. 102, III, da C.F.).
  7.      Aliás, no que concerne a este último ponto, o Recurso
Extraordinário teve seguimento negado na instância de origem, com
base nas Súmulas 282 e 356 do S.T.F.
  8.      Agravo improvido.